Tribunal: TJDFT
Processo: 0738320-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. JUÍZO DA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 516, II, CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, após o declínio da competência pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.
2. Incidente instaurado em cumprimento de sentença, no qual se pleiteia o pagamento da comissão de leiloeiro conforme definido na decisão exequenda. 2.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Fundamentou que a execução de título extrajudicial deve ser processada perante uma das Varas de Execução, nos termos do art. 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008). 2.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, no caso, foi ajuizado cumprimento de sentença para cobrança de comissão de leiloeiro cuja obrigação foi estabelecida em sentença proferida nos autos no 0066686- 39.1999.8.07.0001 perante o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Sustenta não haver amparo legal a justificar o declínio de competência, pois a hipótese versa sobre regra de competência funcional. Entende que o processamento do cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília não pertence à competência da Vara de Execuções, a qual foi instalada especificamente para tratar de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais e embargos do devedor, e não títulos judiciais.
3. O presente caso não trata de execução de título extrajudicial, como faz crer o Juízo Suscitado, mas sim de cumprimento de sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0066686- 39.1999.8.07.0001. 3.1. Logo, inaplicável a distribuição aleatória, mas sim por prevenção, com fulcro no art. 516, II, CPC.
4. O art. 516, inciso II, CPC, estabelece o processamento de cumprimento de sentença perante o juízo da causa no primeiro grau de jurisdição. 4.1. Trata-se de hipótese de competência funcional, e, portanto, o desrespeito a esse comando implica vício de incompetência absoluta. 4.2. Precedente do STJ: “6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.” (1a Seção, CC 146.213/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/08/2018). 4.3. Precedente desta 2a Câmara Cível: “1. Tiradas as exceções dadas pelo Código de Processo Civil ou legislação esparsa correlata, a regra de competência para processamento do Cumprimento de Sentença é a do Juízo no qual prolatado o respectivo título executivo judicial, consoante a dicção do inciso II, do artigo 516, do referido Código.” (07128304820248070000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 24/5/2024).
5. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Suscitado).